Tribunal: TJMT
Processo: 1028218-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028218-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), FRANCISCO GEMELLI - CPF: 251.508.399-49 (EMBARGADO), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - CPF: 419.984.721-91 (EMBARGADO), FRANCISCO GEMELLI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.908.961/0001-28 (EMBARGADO), ROSA MARIA DE ABREU PAULA GEMELLI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.910.320/0001-08 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. INDEFERIMENTO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por cooperativa contra acórdão que manteve decisão interlocutória proferida em recuperação judicial, a qual homologou o plano apresentado pelos devedores com fundamento no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, em razão da ausência de objeções válidas e tempestivas, e indeferiu pedido de convocação de assembleia-geral de credores com base no art. 36, § 2º, da mesma lei.

A parte embargante alegou existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à eficácia da decisão que reconheceu a extraconcursalidade de seu crédito, ainda não transitada em julgado, e pleiteou manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição entre o reconhecimento da pendência recursal sobre a extraconcursalidade do crédito e a negativa de legitimidade para requerer a assembleia; (ii) obscuridade quanto aos efeitos da pendência recursal sobre a eficácia da decisão que reconheceu a extraconcursalidade; e (iii) omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

O acórdão embargado não atribuiu definitividade à decisão de extraconcursalidade, tampouco utilizou-a como razão decisiva para negar a convocação da assembleia-geral de credores, mencionando-a apenas como fundamento subsidiário.

A decisão embargada expôs fundamentos autônomos e suficientes para manter a decisão de origem, especialmente quanto à preclusão do direito de impugnar o plano e ao uso estratégico da prerrogativa legal com intuito dilatório.

O acórdão analisou todos os pontos relevantes e refutou os argumentos da embargante, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, de forma fundamentada, rejeita a pretensão de convocação de assembleia-geral de credores por credor cujo crédito foi judicialmente reconhecido como extraconcursal, ainda que tal decisão não tenha transitado em julgado. 2. O indeferimento da convocação pode ser motivado pela preclusão do direito de impugnar o plano e pela finalidade meramente protelatória do pedido, sem necessidade de trânsito em julgado da extraconcursalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, incs. I a VI; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 36, § 2º, 41, 49 e 58.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que manteve a decisão interlocutória proferida no bojo da recuperação judicial de Rosa Maria de Abreu Paula Gemelli e Francisco Gemelli, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá homologou o plano de recuperação judicial apresentado pelos devedores, com fundamento no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, ante a ausência de objeções válidas e tempestivas, bem como indeferiu o pedido formulado pela ora embargante para convocação de assembleia-geral de credores, com fulcro no art. 36, §2º, da LREF.

Inconformada, cooperativa embargante sustenta, em síntese: (i) existência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado, pois este reconheceu expressamente que a decisão que declarou a extraconcursalidade de seu crédito não transitou em julgado, mas, paradoxalmente, atribuiu-lhe efeitos práticos de definitividade ao afastar sua legitimidade para requerer a convocação da assembleia; (ii) obscuridade quanto ao alcance e aos efeitos da pendência recursal da referida decisão, requerendo seja esclarecido se o juízo conferido à extraconcursalidade tem caráter meramente indicativo ou se já possui eficácia plena; (iii) requer manifestação expressa sobre a aplicação dos arts. 35, 36, §2º, 41 e 49 da Lei nº 11.101/2005 e dos arts. 489, §1º, IV, 1.022, I e II, e 1.026, §1º, do CPC, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões de id. 329832378, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, que visava à reforma da decisão que homologou o plano de recuperação judicial e indeferiu o pedido de convocação de assembleia-geral de credores com fundamento no art. 36, §2º, da LREF. Na ocasião, esta Câmara afastou a preliminar de ausência superveniente de interesse recursal, reconhecendo que a decisão que declarou a extraconcursalidade do crédito da cooperativa ainda não havia transitado em julgado, e, no mérito, entendeu pela ausência de direito subjetivo automático à convocação da assembleia, ante a preclusão do prazo para impugnação do plano, a ausência de vícios relevantes e o uso estratégico da prerrogativa legal com nítido caráter dilatório.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que o acórdão não se valeu da alegada extraconcursalidade como fundamento decisivo para negar provimento ao recurso, mas sim como argumento adicional, de reforço, em meio a uma cadeia de fundamentos autônomos, todos aptos a sustentar, de forma independente, a rejeição do agravo. A menção ao reconhecimento judicial da extraconcursalidade, ainda pendente de trânsito em julgado, não possui o condão de comprometer a lógica interna do julgado, tampouco configura contradição relevante a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

A insurgência quanto à suposta contradição revela, portanto, nítido inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão ou qualquer outro vício formal.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. Inicialmente quanto à preliminar suscitada pela parte agravada, cabe anotar que tal prejudicial não merece acolhimento.

Com efeito, embora reconhecida, em instância ordinária e por esta egrégia Câmara, a natureza extraconcursal do crédito da agravante, fato esse que, a princípio, a excluiria do alcance subjetivo do plano de recuperação judicial e, por conseguinte, de sua legitimidade ativa para requerer medidas no bojo do processamento do soerguimento, tal decisão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de eventual interposição de recurso especial.

Assim, não havendo trânsito em julgado da decisão que reconhece a extraconcursalidade do crédito em questão, o reconhecimento da ausência de interesse recursal, por prejudicialidade superveniente, não se sustenta, justamente porque o fato novo alegado, ainda que relevante, não possui definitividade jurídica.

O art. 932, III, do CPC autoriza o julgamento de recurso prejudicado por superveniência de fato extintivo do interesse recursal, desde que este seja inequívoco e irreversível, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual afasto a preliminar, determinando o regular exame do mérito do recurso.

Por outro lado, no mérito, não assiste razão à agravante.

De plano, cumpre assentar que não há qualquer ilegalidade na homologação do plano de recuperação judicial nos moldes do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.”

No presente caso, consoante exposto na decisão agravada, todas as objeções eventualmente apresentadas ao plano foram formalmente desistidas no prazo legal, razão pela qual não houve qualquer irregularidade no prosseguimento do feito sem convocação da AGC e na subsequente homologação judicial do plano. Não se verifica, pois, qualquer nulidade ou vício a ser reparado quanto a esse ponto.

Passemos, então, ao cerne da controvérsia: a (i)legalidade do indeferimento do pedido de convocação de AGC formulado com base no art. 36, §2º, da LREF.

Muito embora o art. 36, §2º, da Lei nº 11.101/2005 preveja, de forma literal, que os credores que representem ao menos 25% dos créditos de determinada classe poderão requerer a convocação da AGC, não se pode perder de vista que tal dispositivo não autoriza a utilização dessa prerrogativa de maneira dissociada da lógica sistemática da recuperação judicial, tampouco como mecanismo de burla à preclusão ou como expediente estratégico para retardar o cumprimento do plano.

Conforme bem fundamentado na decisão agravada, a atuação judicial, nesses casos, não se limita a mero juízo aritmético quanto ao preenchimento do quórum, mas impõe ao julgador uma análise de viabilidade, finalidade e legalidade, notadamente para coibir abusos, constrangimentos processuais e manobras dilatórias que atentem contra a boa-fé objetiva e os princípios estruturantes do microssistema recuperacional, como a celeridade, a segurança jurídica, a isonomia entre credores e a preservação da empresa.

No caso concreto, verifica-se que: (i) a agravante não apresentou objeção tempestiva ao plano, precluindo o direito de impugná-lo nos termos do art. 55 da LREF; (ii) o pedido de convocação foi formulado após o decurso do prazo legal, sem apresentação de fato novo ou vício grave no plano que justificasse a deliberação coletiva; (iii) não há elementos concretos que indiquem qualquer ilegalidade no plano que não tenha sido objeto de controle judicial na decisão homologatória, que, inclusive, declarou ineficazes cláusulas abusivas (supressão de garantias, coobrigados, etc.); (iv) a pretensão da agravante não guarda relação com o exercício legítimo de direitos deliberativos coletivos, mas revela nítido propósito de reabertura indevida de prazo processual, em aparente tentativa de subverter a lógica procedimental e criar embaraços artificiais à efetivação do plano; (v) ademais, como fator adicional e altamente relevante, embora não decisivo neste momento, o crédito da agravante já foi declarado judicialmente extraconcursal, o que a retira do quadro de credores sujeitos à deliberação em assembleia (conforme arts. 41 e 49 da LREF).

Cumpre ainda destacar que o requerimento de convocação de assembleia-geral de credores não constitui um direito potestativo automático conferido ao credor pelo simples preenchimento do quórum legal previsto no §2º do art. 36 da Lei nº 11.101/2005. Tal pedido, por mais que formalmente admissível, não prescinde da análise judicial sobre sua conveniência, legalidade e oportunidade, especialmente quando o panorama processual revela ausência de objeções ao plano e regular controle de legalidade por parte do juízo de origem.

Afigura-se temerário admitir que a prerrogativa prevista no referido dispositivo possa ser manejada como sucedâneo recursal ou instrumento de natureza subversiva à lógica procedimental, a fim de reabrir, por via oblíqua, oportunidade de impugnação que já se encontra preclusa, frustrando, com isso, os princípios da celeridade, da segurança jurídica e da isonomia entre credores.

Nessa ordem de ideias, a competência para convocar a assembleia-geral de credores, nos termos do art. 36 da LREF, é exclusiva do juiz da recuperação judicial, a quem cabe avaliar, motivadamente, o cabimento e a utilidade da medida à luz das peculiaridades do caso concreto e da finalidade recuperacional. Sendo o pedido dirigido ao magistrado, é inerente à sua função jurisdicional o poder-dever de indeferi-lo quando verificada a sua inutilidade ou seu desvio de finalidade, como no caso presente.

Em outras palavras: o art. 36, §2º, portanto, não consagra um comando imperativo ao juiz, mas sim uma faculdade dependente de controle jurisdicional responsável, sob pena de desnaturar o juízo de conveniência e submeter o processo recuperacional a movimentos manipuláveis por interesses individuais, em detrimento da coletividade de credores.

Tal prerrogativa judicial encontra respaldo explícito na doutrina especializada, que assim ensina:

“2. A COMPETÊNCIA PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA É EXCLUSIVA DO JUIZ

Somente ao juiz compete convocar a assembleia geral de credores (LRE, art. 36, ca-put) [56], seja de ofício (LRE, arts. 56, 65, caput e § 2º, e 99, XII), seja a requerimento de credores que representem, no mínimo, 25% de uma classe (LRE, art. 26, § 2°, c/c art. 52, § 2º), do comitê de credores (LRE, art. 27, I, e), ou do administrador judicial (LRE, arts. 22, I, g, e 66, II) [57]” (TOLEDO, Paulo. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-a-lei-de-recuperacao-de-empresas/1394832768. Acesso em: 14.10.2025.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser afastada a preliminar de ausência superveniente de interesse recursal, e, no mérito, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo hígida a r. decisão que homologou o plano de recuperação judicial e indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de convocação da assembleia-geral de credores.”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025